Tribunal: TJMT
Processo: 1021875-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021875-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ISAIAS TURQUETTI - CPF: 036.578.268-82 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO DIGITAL E FÍSICO. VIABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM ASSINATURA DIGITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia grafotécnica para verificação de assinatura em contratos firmados entre as partes, no âmbito de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem nomeou perito para analisar a autenticidade das assinaturas, inclusive exigindo apresentação de contrato físico para tal fim.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a necessidade e viabilidade da realização de perícia grafotécnica, considerando que um dos contratos foi assinado digitalmente, enquanto outro contrato possui assinatura física. A agravante alega impossibilidade técnica de perícia grafotécnica sobre o contrato digital, requerendo perícia por especialista em documentos digitais.

III. Razões de decidir:

3. É procedente o pedido da agravante quanto ao contrato digital, em razão de sua assinatura eletrônica inviabilizar a análise grafotécnica. A perícia deverá ser realizada por especialista em informática, conforme pedido subsidiário da agravante, para análise adequada do documento digital.

4. Em relação ao contrato físico, persiste a necessidade da perícia grafotécnica conforme determinado pelo juízo de origem, dado que a assinatura é material, sendo relevante para a apuração da autenticidade e da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para assegurar que a perícia no contrato digital seja feita por especialista com expertise em análise de documentos digitais. Mantida a realização de perícia grafotécnica no contrato físico.

Tese de julgamento:
“A realização de perícia grafotécnica é incabível em contratos digitais firmados com assinatura eletrônica; sendo, nesses casos, a perícia recomendada com especialista em documentos digitais. Para contratos físicos, a perícia grafotécnica é válida e necessária para aferir a autenticidade de assinaturas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 466.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692 DF, T1 - Primeira Turma, DJe 12/08/2022; TJ-GO, AC: 55938435420218090149, 6ª Câmara Cível; TJ-SP, Recurso Inominado Cível: 10030361520238260394, 3ª Turma Recursal Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS (caso ocorram) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº
1007174-10.2021.8.11.0007
, ajuizada por
ISAIAS TURQUETTI
, determinou a realização de perícia grafotécnica nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ciente da decisão proferida no id. 137034600.

Defiro o pedido de prova pericial formulado pelo autor no id. 141477473, a fim de verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato discutido nos autos.

Para tanto,
NOMEIO perito grafotécnico do Juízo, o Sr. ANDRÉ LABEGALINI
, brasileiro, celular: (66) 9 9932 – 8438 (WhatsApp/Telegram), e-mail:
perito.labegalini@gmail.com
, para, independente de compromisso, na forma do artigo 466 do Novo CPC, realizar a perícia.

[...]

Determino a intimação da parte requerida, pessoalmente, para fornecer (depositar na secretaria) e/ou enviar por correio a via original, em papel, do contrato entabulado entre as partes, que pode ser inclusive postado em AR para o Fórum desta Comarca, endereçado à Sexta Vara, em 10 (dez) dias úteis, sob pena de presumir-se o contrato falso ou inexistente.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o contrato objeto da ação, conforme manifestado anteriormente na ID 153408095, se trata de CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, ou seja, efetuado por meio de aplicativo
[...]
”;

2)
“
[...] não há assinatura gráfica na contratação, que possibilite que o perito gráfico avalie, como evidente no relatório de assinatura, este fora confirmado pelas etapas de segurança fornecidas pela BRyTecnologia com selfie da Agravada [...]”
;

3)
“
[...] Para efetivar a contratação do empréstimo consignado, a parte autora teve o suporte de um Correspondente Bancário que realizou a simulação da proposta desejada e disponibilizou um link em seu celular para ser acessado pelo cliente e dar início ao processo de formalização do contrato [...]
”; e

4)
“
[...] sendo inequívoco a IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA do contrato, devendo ser afastada a manutenção da produção de tal prova por sua inviabilidade técnica, ou se assim não entender que esta seja reconsiderada, para que a perícia seja realizada por um perito especializado em informática e com experiência em análise de documentos digitais [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada para afastar a realização de perícia grafotécnica no contrato digital firmado entre as partes ou, subsidiariamente, “
seja modificada a prova para que seja realizada perícia eletrônica por perito especializado em informática e com experiência em análise de documentos digitais
”.

A liminar foi deferida no ID. 232424159.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no ID. 238806191.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que nomeou perito grafotécnico para realização de perícia nos contratos discutidos nos autos 1007174-10.2021.8.11.0007.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que seria incabível a realização de perícia grafotécnica por se tratar de contrato digital.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Primeiramente, convém salientar que a realização de perícia nos contratos discutidos nos autos principais decorre de Acórdão prolatado no ID. 137034597, ocasião em que esta corte reconheceu a nulidade da sentença que indeferiu os pleitos do consumidor, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

Além disso, merece ser destacado que, embora a Agravante dê a entender que se trata de um único contrato discutido, que fora firmado por meio digital, é possível verificar nos autos principais que a parte consumidora questiona a validade de dois contratos distintos, sendo que o de ID. 78466177 fora assinado fisicamente e apenas o contrato de ID. 78466180 é que possui assinatura digital, conforme ID. 78466179.

Ressalto que o Acórdão em questão transitou em julgado, não havendo qualquer recurso da Agravante quanto à determinação da realização de perícia, de modo que é incabível, neste momento, a reanálise da pertinência quanto à realização ou não da perícia requerida pelo consumidor.

Assim sendo, não há que se falar, em sua totalidade, na desnecessidade de realização de perícia grafotécnica nos autos 1007174-10.2021.8.11.0007, sendo ainda devida a apresentação do contrato físico firmado entre as partes, conforme determinado pelo magistrado de origem, para a realização de perícia grafotécnica.

Entretanto, merece o Agravo se provido em parte em relação exclusivamente ao contrato digital, visto que, nesse caso específico, realmente não há como se realizar a perícia grafotécnica. Nesse sentido, transcrevo julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia grafotécnica indeferida. Não há falar em cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, quando a dilação probatória mostra-se desnecessária em razão da forma de contratação discutida nos autos, por ser o contrato digital, no qual se exigiu o reconhecimento via biometria facial. Portanto, sendo digital a assinatura e não física, à evidência, não comporta a análise por perícia grafotécnica. 2. Contrato de empréstimo consignado. Contratação eletrônica. Assinatura digital por ?selfie?. Regularidade da contratação. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. O art. 3º da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. Na situação em concreto, o contrato de empréstimo consignado foi assinado digitalmente, mediante biometria facial, com a apresentação dos documentos pessoais, bem como comprovado o depósito do valor do contrato por meio de TED realizado para a conta de titularidade do autor/apelante, não tendo esse, inclusive, se manifestado acerca do respectivo depósito em sua conta bancária> por meio do TED. 3. Exercício regular do direito. Negócio jurídico válido. Improcedência do pedido inicial. Restando legítimo o negócio jurídico celebrado entre os litigantes, não há falar em declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 55938435420218090149 TRINDADE, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Recurso Inominado. Consumidor. Contratos Bancários. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de débitos com indenização por danos morais. Negativação. Fraude. Sentença de procedência que deve ser mantida. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Contrato Digital. Agência bancária situada em Estado diverso da Federação. Ausência de documentos comprobatórios da regularidade da contratação. Conjunto probatório documental suficiente ao convencimento do julgador. Competência do Juizado Especial Cível. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10030361520238260394 Nova Odessa, Relator: Rilton Jose Domingues, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Assim sendo, conforme pedido subsidiário feito pela Agravante, entendo ser adequado, em relação ao contrato digital, que a perícia seja feita por especialista com expertise na análise de documentos digitais.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para assegurar, conforme requerido subsidiariamente pela Agravante, que a perícia no contrato digital seja feita por especialista com expertise na análise de documentos digitais, mantendo-se, contudo, a realização de perícia grafotécnica, tal como determinada pelo magistrado de piso, para o contrato físico assinado entre as partes.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024